Tribunal: TJMT
Processo: 1027650-48.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027650-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO JOSE DA SILVA - CPF: 568.665.421-20 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (RECORRIDO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027650-48.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
SERGIO JOSÉ DA SILVA
.

Recorridas:
SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. EXCEDENTE AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 51, II, e 3º, I, da Lei nº 9.099/95, sob o reconhecimento de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, em demanda que objetiva o desfazimento de contrato de consórcio de veículo (R$ 65.000,00), restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico, decorrente de pedido de rescisão contratual cumulado com indenização, ultrapassa o limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível possui competência restrita às causas de menor complexidade cujo valor não exceda 40 salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

4.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, abrangendo o conteúdo integral do pedido de desfazimento contratual, e não apenas parcelas isoladas ou pedidos acessórios.

5.

O pedido de rescisão de contrato de consórcio no valor de R$ 65.000,00 evidencia que a pretensão ultrapassa o teto legal de competência.

6.

A fixação incorreta do valor da causa não afasta a aferição da competência, devendo o magistrado observar os critérios dos arts. 291 e 292 do CPC.

7.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8.

Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo perante o Juizado, mantém-se a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar demanda cujo proveito econômico, considerado o pedido principal de rescisão contratual, ultrapassa 40 salários mínimos.

2.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico integral da pretensão, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC.

3.

A incompetência absoluta do Juizado pode ser reconhecida de ofício e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, 46 e 51, II; CPC, arts. 291, 292 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turmas Recursais, precedentes sobre incompetência em razão do valor da causa em demandas envolvendo consórcio (N.U 1008061-05.2025.8.11.0055; N.U 1041189-52.2023.8.11.0001).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3º, inciso I, da lei nº 9.099/95, por reconhecer que a pretensão inicial supera o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

O reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

As reclamadas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Como bem consignou a sentença, o recorrente busca o desfazimento do contrato de consórcio de veículo no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

Na espécie, o reclamante atribuiu valor à causa incorretamente, pois não observou a normativa aplicável a Lei dos Juizados Especiais e nem a disposta no Código de Processo Civil, arts. 291 e 292.

Conforme consta na petição inicial, o reclamante requerer a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado com os recorridos e

indenização por danos morais, cujo ultrapassa o teto desta Justiça.

Nesse contexto, conclui-se que este Juízo é absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º, I, da Lei 9.099/90.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. VALOR ECONÔMICO SUPERIOR AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação cujo objeto principal é a nulidade de contrato de consórcio com carta de crédito que ultrapassa o limite de alçada de quarenta salários mínimos previsto na Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível possui competência apenas para causas de menor complexidade cujo valor não ultrapasse quarenta salários mínimos, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

4. O pedido de nulidade contratual abrange a totalidade do contrato de consórcio, representando o real conteúdo econômico da demanda, e não apenas os valores pagos ou os danos pleiteados.

5. A fixação do valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado, conforme disposto no Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

6. Ultrapassado o limite de competência do Juizado, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta, que pode ser declarada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Reconhecida a incompetência, a consequência jurídica é a anulação da sentença e extinção do processo sem resolução de mérito, vedada a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A parte autora deve suportar os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração de demanda em juízo incompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar ação que tem por objeto a nulidade de contrato de consórcio cujo valor ultrapassa quarenta salários mínimos, ainda que o autor tenha atribuído à causa valor inferior.

2. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido principal, e não apenas parcelas ou indenizações acessórias.

3. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, independentemente de pedido das partes.

4. Em caso de extinção sem resolução de mérito por incompetência, aplica-se o princípio da causalidade para fixação da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigos 3º, I, e 51, III; Lei nº 12.153/2009, artigo 2º; Código de Processo Civil, artigo 292, II, e artigo 85, parágrafos 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1060908-83.2024.8.11.0001, rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.09.2025, DJE 04.09.2025; TJMT, Apelação nº 1028328-05.2021.8.11.0001, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.04.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1048638-61.2023.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, j. 29.07.2024; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022; STF, ACO 1719 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017, DJe 24.04.2017.

(N.U 1008061-05.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido
(N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização moral e material, cujo proveito econômico é superior a 40 salários-mínimos, visto que superior ao teto legal
. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

(N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026